Tribunal: TJMT
Processo: 1014301-20.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014301-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA - CPF: 077.566.581-91 (AGRAVANTE), ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA - CPF: 086.285.801-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 36.900.108/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014301-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – REQUISITOS DO ART. 1º DA LEI 8.009/90 PREENCHIDOS – ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DOS EXECUTADOS –DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CRI –
RECURSO PROVIDO.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que nele reside (art.1º da Lei n. 8.009/90), visto que configura bem de família. E é ônus do exequente comprovar o contrário, sendo insuficientes meras alegações.

Cumpridas as exigências contidas naquele dispositivo, aplica-se essa proteção legal, independentemente de registro no CRI.

“
Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90
”. (AgInt no AREsp 1719457/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014301-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014301-20.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, manteve a penhora do imóvel.

Os agravantes alegam que são idosos e também a impenhorabilidade visto que se trata de bem de família, residem no local há mais de 40 anos e recentemente terminaram de pagar o financiamento com a Caixa Econômica Federal (arts. 5º, inc. XI, 6º e 226 da CF).

Afirmam que, embora sejam proprietários de dois imóveis, o outro é um terreno sem edificação, avaliado em R$932.400,00, o que supera o débito de R$326.134,73.

Efeito suspensivo deferido (id n. 98415461).

Contraminuta apresentada (id n.

99946473).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014301-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado requereu a penhora de dois imóveis em nome dos agravantes (matrículas n. 13580 do 1º CRI de Cuiabá e n. 17.486 do 2º CRI da capital), o que foi deferido.

Estes, intimados, pleitearam o reconhecimento da impenhorabilidade do primeiro (matrícula n. 13.580), pois seria a única residência do casal, e informaram que estão com 67 e 69 anos de idade.

No entanto, o juízo de origem consignou o seguinte:

“(...)

Por outro lado, enfatizo que o bem de família é reconhecido, quando tal benefício consta na escritura do bem ou que a parte possua apenas o referido. No caso, o ônus é da parte executada.

Apesar de sua alegação, em momento algum comprovou tratar-se de um único bem, com apresentação de certidões negativas dos cartórios de registro imobiliários da Capital.

Até porque, dois bens foram encontrados em nome da parte executada, fato que por si só, não caracteriza bem único.

Assim, deverá permanecer a penhora como efetivada”.
(Id 97360975 - Pág. 4)

Em relação a esse bem em referência (n. 13.580), foi adquirido em 03/06/1980 e consta a averbação de edificação de uma casa com varanda, sala de estar, jantar, suíte, 01 quarto, banheiro e cozinha, com área total de 145,00m2 (id n. 49702332 - Pág. 1, 1º grau). Foram também anexadas nos autos faturas de água e luz (id n. 59199835, 1º grau).

Já o outro imóvel penhorado (n. 17.486), não é residencial, mas sim um terreno urbano com 14,00m de largura nos fundos, 59,00m do lado direito e 62,00m do lado esquerdo, comprado em 16/03/1986 (id n. 49702331, 1º grau).

Portanto, os agravantes comprovaram que residem no primeiro. Assim, mesmo
que não seja o único bem que possuem,
conclui-se, nesta fase, que só ele é utilizado com essa finalidade, portanto impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/90, que estabelece:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

E mais:

“
Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”.

Já o agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os agravantes não moram naquele local e, por consequência, a eficácia do ato judicial impugnado.

Ademais, será mantida a penhora do
outro imóvel e, ao mesmo tempo, respeitados o direito do idoso a moradia e o princípio da dignidade humana.

Quanto a não estar demonstrado que se cuida de bem de família por não haver registro ou averbação nesse sentido na margem da matrícula, como manda o art. 1.714 do Código Civil, deve-se levar em conta que a impenhorabilidade foi reconhecida com amparo no art. 1º,
caput
, da Lei 8.009/90, o que torna desnecessária aquela anotação.

Importante destacar que o art. 1711 do Código Civil manteve as regras de impenhorabilidade do bem de família instituídas pela Lei Especial (8.009/90):

“Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição,
mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial
”
.

(Grifos nossos).

A propósito, do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MAIS DE UM IMÓVEL. ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.009/1990.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Lei nº 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de 1 (um) imóvel.

3. O artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. Precedentes.4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1873254/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/03/2021, DJe de 19/03/2021).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

4. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90.

Súmula 568/STJ.

(...) 6. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp 1719457/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe de 11/02/2021).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n.
13580, registrado no 1º CRI de Cuiabá, por tratar de bem de família.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021